Tribunal: STJ
Processo: 5034282-56.2024.8.21.0008
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 210572 - RS (2024/0487585-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE CANOAS
PROCURADOR
: ALEXANDRE WOLFF BARBOSA - SP302585
EMBARGADO
: UNIÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO REGIONAL DA
INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE CANOAS - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0
DE PORTO ALEGRE - SJ/RS
INTERES.
: S A V
INTERES.
: K K A V
ADVOGADA
: KAROLINA FERREIRA MARINHO - RS126391
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DA SAÚDE. HOME CARE
MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA UNIÃO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 150, 224 E 254 /STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de conflito negativo de competência
instaurado entre o Juízo de Direito do Juizado Regional da Infância e da
Juventude de Canoas – RS, suscitante, e o Juízo Federal do 2o Núcleo de
Justiça 4.0 de Porto Alegre – SJ/RS, em ação em que objetiva tratamento de
saúde domiciliar (home care), além de fornecimento de materiais e os
fármacos Esomeprazol Magnésico 20 mg – 60 comprimidos mensais e
Lorazepam 2 mg – 90 comprimidos mensais, para tratamento de Síndrome
de Potocki-Lupski (CID Q92.3). Nesta Corte, o conflito foi conhecido.
II - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante
vícios no acórdão embargado.
III - Os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso.
Documento eletrônico VDA51432204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/10/2025 09:55:13
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: aa9ccf28-afde-4a6d-81e5-79cb4144bfd4

IV - Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados à
competência do Juízo estadual, foram tratados no acórdão embargado, o
que afasta a alegação de omissão
V - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
08/10/2025
14/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51432204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/10/2025 09:55:13
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: aa9ccf28-afde-4a6d-81e5-79cb4144bfd4

EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 210572 - RS (2024/0487585-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE CANOAS
PROCURADOR
: ALEXANDRE WOLFF BARBOSA - SP302585
EMBARGADO
: UNIÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO REGIONAL DA
INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE CANOAS - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0
DE PORTO ALEGRE - SJ/RS
INTERES.
: S A V
INTERES.
: K K A V
ADVOGADA
: KAROLINA FERREIRA MARINHO - RS126391
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DA SAÚDE. HOME CARE
MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA UNIÃO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 150, 224 E 254 /STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de conflito negativo de competência
instaurado entre o Juízo de Direito do Juizado Regional da Infância e da
Juventude de Canoas – RS, suscitante, e o Juízo Federal do 2o Núcleo de
Justiça 4.0 de Porto Alegre – SJ/RS, em ação em que objetiva tratamento de
saúde domiciliar (home care), além de fornecimento de materiais e os
fármacos Esomeprazol Magnésico 20 mg – 60 comprimidos mensais e
Lorazepam 2 mg – 90 comprimidos mensais, para tratamento de Síndrome
de Potocki-Lupski (CID Q92.3). Nesta Corte, o conflito foi conhecido.
II - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante
vícios no acórdão embargado.
III - Os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso.
Documento eletrônico VDA50560764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/09/2025 15:39:38
Código de Controle do Documento: 47f11740-3d86-4fdc-9a8b-d5e2e6dc75de

IV - Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados à
competência do Juízo estadual, foram tratados no acórdão embargado, o
que afasta a alegação de omissão
V - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Conheçeu-se do conflito de competência, para declarar competente o Juízo
suscitante, qual seja, o Juízo de Direito do Juizado Regional da Infância e da Juventude
de Canoas-RS.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de
Direito do Juizado Regional da Infância e da Juventude de Canoas-RS, suscitante, e o
Juízo Federal do 2o Núcleo de Justiça 4.0 de Porto Alegre - SJ/RS, nos autos de ação
proposta originalmente contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Canoas,
em que se postula tratamento de saúde domiciliar (home care), além de fornecimento de
materiais e os fármacos Esomeprazol Magnésico 20 mg - 60 comprimidos mensais e
Lorazepam 2 mg - 90 comprimidos mensais, para tratamento de Síndrome de Potocki-
Lupski (CID Q92.3). Deu-se à causa o valor de o valor de R$ 238.632,00 (duzentos e
trinta e oito mil, seiscentos e trinta e dois reais).
Após a distribuição do feito, o Juízo estadual determinou à intimação da parte
autora para emendar a inicial, a fim de incluir a União no polo passivo da lide, sob pena
de extinção do feito sem julgamento do mérito (fls. 55-60), com posterior remessa dos
autos para a Justiça Federal.
O Juízo federal, ao receber os autos, reconheceu a ilegitimidade passiva da
União e determinou a sua exclusão do polo passivo. Ato contínuo, declinou da
competência e determinou a imediata devolução dos autos ao Juízo Estadual com
competência material e territorial no âmbito da circunscrição do domicílio da parte
autora, o qual suscitou o presente conflito de competência.
Documento eletrônico VDA50560764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/09/2025 15:39:38
Código de Controle do Documento: 47f11740-3d86-4fdc-9a8b-d5e2e6dc75de

Instado, o Ministério Público Federal opinou no sentido de que seja declarada
a competência do Juízo suscitante, isto é, qual seja, o Juízo de Direito do Juizado
Regional da Infância e da Juventude de Canoas-RS.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Desta feita, conheço do
presente conflito negativo de competência, para declarar competente o Juízo suscitante,
qual seja, o Juízo de Direito do Juizado Regional da Infância e da Juventude de Canoas-
RS."
A Primeira Seção negou provimento ao agravo interno, nos termos da seguinte
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DA SAÚDE. . HOME CARE MEDICAMENTOS.
AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 150,
224 E 254 /STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo
de Direito do Juizado Regional da Infância e da Juventude de Canoas – RS, suscitante, e o
Juízo Federal do 2o Núcleo de Justiça 4.0 de Porto Alegre – SJ/RS, em ação em que objetiva
tratamento de saúde domiciliar ( ), além de fornecimento de materiais e oshome care
fármacos Esomeprazol Magnésico 20 mg – 60 comprimidos mensais e Lorazepam 2 mg –
90 comprimidos mensais, para tratamento de Síndrome de Potocki-Lupski (CID Q92.3).
Nesta Corte, o conflito foi conhecido.
II - Na espécie, trata-se de ação ajuizada em , na qual21/9/2024 se postula o
fornecimento de internação domiciliar ( ),home care acompanhada de equipe
multidisciplinar, medicamentos, equipamentos de suporte, insumos e descartáveis.
III - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do Recurso Extraordinário n.
1.366.243/SC, esclareceu que procedimentos terapêuticos, como os aqui pretendidos, não
foram contemplados no Tema n. 1.234. Há que se observar, nos termos da Súmula n. 793
/STF, a repartição de responsabilidade estruturada no Sistema Único de Saúde.
IV - O Juízo estadual esclarece que há quem defenda que o tratamento de não é
incorporado ao SUS, ao passo que háhome care também decisões em sentido contrário, de
que é padronizado e de alta complexidade, o que atrairia a competência federal. Destaca que
o custo anual na hipótese seria de R$ 477.264,00 (quatrocentos e setenta e sete mil e
duzentos e sessenta e quatro reais.)
V - Já o Juízo federal aduz que "a parte autora busca prestação de saúde mais ampla
do que aquela fornecida pelo SUS, por meio do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) e do
Programa Melhor em Casa (P MeC), regulados pela Portaria GM/MS n. 3.005/2024", feita
por financiamento tripartite. Destaca que "nem a Lei no 8.080/1990, nem seus regulamentos
preveem a prestação direta de serviços pela União ou o gerenciamento da fila de espera para
tratamento" e que "a União não é a responsável, na forma delimitada pelo SUS, para a
prestação relacionada à operacionalização do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) e do
Programa Melhor em Casa (P MeC)".
Documento eletrônico VDA50560764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/09/2025 15:39:38
Código de Controle do Documento: 47f11740-3d86-4fdc-9a8b-d5e2e6dc75de

VI - No caso concreto, deve ser aplicado, à espécie, o entendimento consolidado nas
Súmulas n. 150, 224 e 254 do STJ, porquanto afastada pela Justiça Federal a legitimidade
passiva da União para a causa.
VII - Seguindo o mesmo contexto, em casos análogos: CC n. 209.304, Ministro
Benedito Gonçalves, DJEN de ; CC n.25/2/2025 211.382, Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, DJEN de ; CC19/2/2025 n. 209.338, Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de
.
18/2/2025
VIII - Correta a decisão a qual conheceu do conflito negativo de competência para
declarar competente o Juízo de Direito do Juizado Regional da Infância e da Juventude de
Canoas – RS.
IX - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
E para além da ausência de conflito de competência, não se pode deixar de constatar
que esta E. Corte decidiu o seguinte: “No caso concreto, deve ser aplicado, à espécie, o
entendimento consolidado nas Súmulas n. 150, 224 e 254 do STJ, porquanto afastada pela
Justiça Federal a legitimidade passiva da União para a causa”.
Assim, com mais razão ainda se deve entender pela perda de objeto, já que a
controvérsia foi decidida justamente sob a ótica da soberania da Justiça Federal para decidir
sobre a legitimidade passiva da União, a qual, no caso, decidiu pela necessidade de
manutenção do ente federal no polo passivo.
Diante do exposto, o Município requer o acolhimento dos presentes embargos
declaratórios, a fim de que seja colmatada a r. decisão embargada, anulando-se as decisões
aqui proferidas, diante da perda de objeto do Conflito anterior ao julgamento monocrático.
É o relatório.

VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte:
Documento eletrônico VDA50560764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/09/2025 15:39:38
Código de Controle do Documento: 47f11740-3d86-4fdc-9a8b-d5e2e6dc75de

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes
de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.)
8/6/2016
15/6/2016

A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015,
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp n. 166.402/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em
, DJe
.)
15/3/2017
29/3/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl n. 8.826/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
julgado em
, DJe
.)
15/2/2017
15/3/2017

Documento eletrônico VDA50560764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/09/2025 15:39:38
Código de Controle do Documento: 47f11740-3d86-4fdc-9a8b-d5e2e6dc75de

Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados à competência do
Juízo estadual, foram tratados no acórdão embargado, o que afasta a alegação de
omissão, nos termos assim expostos:

(...)
Na espécie, trata-se de ação ajuizada em , na qual se postula o21/9/2024
fornecimento de internação domiciliar ( ), acompanhada de equipehome care
multidisciplinar, medicamentos, equipamentos de suporte, insumos e descartáveis.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do Recurso Extraordinário n.
1.366.243/SC, esclareceu que procedimentos terapêuticos, como os aqui pretendidos, não
foram contemplados no Tema n. 1.234. Há que se observar, nos termos da Súmula n. 793
/STF, a repartição de responsabilidade estruturada no Sistema Único de Saúde.
O Juízo estadual esclarece que há quem defenda que o tratamento de home não é
incorporado ao SUS, ao passo que há também decisões em sentido contrário,care de que é
padronizado e de alta complexidade, o que atrairia a competência federal. Destaca que o
custo anual na hipótese seria de R$ 477.264,00 (quatrocentos e setenta e sete mil e duzentos
e sessenta e quatro reais).
Já o Juízo federal aduz que "a parte autora busca prestação de saúde mais ampla do
que aquela fornecida pelo SUS, por meio do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) e do
Programa Melhor em Casa (P MeC), regulados pela Portaria GM/MS n. 3.005/2024", feita
por financiamento tripartite. Destaca que "nem a Lei n. 8.080/1990, nem seus regulamentos
preveem a prestação direta de serviços pela União ou o gerenciamento da fila de espera para
tratamento" e que "a União não é a responsável, na forma delimitada pelo SUS, para a
prestação relacionada à operacionalização do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) e do
Programa Melhor em Casa (P MeC)".
No caso concreto, deve ser aplicado, à espécie, o entendimento consolidado nas
Súmulas n. 150, 224 e 254 do STJ, porquanto afastada pela Justiça Federal a legitimidade
passiva da União para a causa.

Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que o acórdão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50560764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/09/2025 15:39:38
Código de Controle do Documento: 47f11740-3d86-4fdc-9a8b-d5e2e6dc75de

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no CC 210.572 / RS
Número Registro: 2024/0487585-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50103220920244047112 50342825620248210008
Sessão Virtual de
a
08/10/2025
14/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO REGIONAL DA INFÂNCIA E DA
JUVENTUDE DE CANOAS - RS
SUSCITADO : JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
INTERES.
: S A V
INTERES.
: K K A V
ADVOGADA
: KAROLINA FERREIRA MARINHO - RS126391
INTERES.
: MUNICIPIO DE CANOAS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME
CARE)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICIPIO DE CANOAS
PROCURADOR : ALEXANDRE WOLFF BARBOSA - SP302585
Documento eletrônico VDA51418775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2025 00:41:47
Código de Controle do Documento: 21a762d2-876e-4680-9919-9d30b531f3df

EMBARGADO
: UNIÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO REGIONAL DA INFÂNCIA E DA
JUVENTUDE DE CANOAS - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
INTERES.
: S A V
INTERES.
: K K A V
ADVOGADA
: KAROLINA FERREIRA MARINHO - RS126391
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
08/10/2025
14/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra.
Ministra Regina Helena Costa.

Brasília, 14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51418775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2025 00:41:47
Código de Controle do Documento: 21a762d2-876e-4680-9919-9d30b531f3df